Tribunal: STF
Processo: Súmula 2
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 2

Concede-se liberdade vigiada ao extraditando que estiver preso por prazo superior a sessenta dias.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 2 do Supremo Tribunal FederalA prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no artigo 312 doCPP. A privação cautelar da liberdade individual do extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de extradição, vedada, em regra, a adoção de meios alternativos que a substituam, como a prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a liberdade vigiada (Lei 6.815/1980, artigo 84, parágrafo único). (...) A prisão cautelar, para efeitos extradicionais, reveste-se de plena legitimidade constitucional. A norma legal que prevê essa medida cautelar de ordem pessoal (Lei 6.815/1980, artigo 82) foi recebida pela vigente Constituição da República. Precedentes. Insubsistência daSúmula 2 do STF. O enunciado inscrito naSúmula 2 do STFjá não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo, desde a revogação, peloDL 941/1969(artigo 95, §1º), do artigo 9º doDecreto-lei 394/1938, sob cuja égide foi editada a formulação sumular em questão.[Ext 1.121 AgR, rel. min.Celso de Mello, P, j. 4-9-2008,DJE71 de 17-4-2009.]●Prisão para extradição e concessão de medidas alternativas4. No processo de extradição passiva, a prisão preventiva é a regra. Excepcionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando.[PPE 760 AgR, rel. min.Edson Fachin, 1ª T , j. 10-11-2015,DJE130 de 23-6-2016.]●Possibilidade de progressão de regime de extraditando cumprindo pena no BrasilQuestão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 daLei 6.815/1980. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, doCódigo Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão - para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva - art. 312 doCódigo de Processo Penal- devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.[Ext 893 QO, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 10-3-2015,DJE90 de 15-5-2015.](...) I - Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 daLei 6.815/1980. II - A peculiar situação dos autos evidencia a necessidade de se perquirir se a prisão preventiva para fins de extradição deve obstar o acesso do extraditando, condenado pela prática de crimes em solo brasileiro, a direitos cuja fruição não lhe seria negada acaso inexistente o processo extradicional. III - A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade. IV - Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes. V - Situação concreta a evidenciar necessidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício para, afastando a vedação de progressão de regime, determinar ao juízo da execução da pena brasileira a verificação da presença dos requisitos do art. 112 daLEP.[Rcl 947 QO, rel. min.Ricardo Lewandoski, P, j. 28-5-2014,DJE213 de 30-10-2014.]"}]